Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008039-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS - CNPJ: 03.741.674/0001-35 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE COTENPASA (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ISSQN – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA OPERADA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — MANUTENÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, anterior ao ajuizamento da ação, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

2.

Prescrição parcial reconhecida e prosseguimento em
relação aos créditos remanescentes.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
n.1008677-95.2020.8.11.0041

proposta contra a
Cooperativa de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Profissionais da Área de Saúde Cotenpasa
, declarou,
ex officio
, a prescrição dos créditos tributários das CDA ́s n
os
1931741 e 1931742, com o prosseguimento em relação ao crédito remanescente.

Argumenta que a decisão agravada “
contraria frontalmente, sem qualquer margem para dúvidas, as premissas fixadas nas incontáveis decisões dos Tribunais, inclusive do STJ, bem como na doutrina pátria, ao simplesmente utilizar como termo a quo para fluência do prazo prescricional de débito de ISSQN, a data do seu vencimento, ignorando por completo a sua constituição definitiva
”.

Assevera que, no caso, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 18/07/2019, vez que “
o ISSQN é um tributo cujo lançamento se dá por homologação
”, de modo que “
apenas tem início a contagem do prazo prescricional, após a conclusão do processo administrativo instaurado com a lavratura do auto de infração, em função da inexistência de pagamento do tributo in voga
”.

Requer o provimento para revogar a decisão agravada.

Recebido o recurso no Id. 39441493.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 66042498).

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses enumeradas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022